Tribunal: TJSP
Processo: 1016514-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Financiamento estudantil – Contrato que elenca, de forma pormenorizada, as responsabilidades da autora, que deveriam ser devidamente cumpridas para que o benefício fosse prestado – No caso concreto, a autora não comprovou que cumpriu os requisitos – As referidas cláusulas não são

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Financiamento estudantil – Contrato que elenca, de forma pormenorizada, as responsabilidades da autora, que deveriam ser devidamente cumpridas para que o benefício fosse prestado – No caso concreto, a autora não comprovou que cumpriu os requisitos – As referidas cláusulas não são abusivas e não contêm omissões ou vícios de interpretação capazes de invalidá-las – Improcedência do pedido de condenação das rés na obrigação de custear o financiamento estudantil. Indenização afastada - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016514-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
EUGÊNIA MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos réus e julgaram prejudicado o recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016514-41.2019.8.26.0100 -Voto no 27070
2
VOTO No:
27070
APELAÇÃO:
1016514-41.2019.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (36a VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL)
APTES.:
EUGÊNIA
MARIA
DOS
SANTOS
(JG),
UNIESP
S.A.,
UNIVERSIDADE
BRASIL
e
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO
APDOS.:
IDEM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO

Prestação de serviços educacionais
Sentença de procedência

Financiamento estudantil
Contrato que elenca, de forma
pormenorizada, as responsabilidades da autora, que deveriam ser
devidamente cumpridas para que o benefício fosse prestado
No
caso concreto, a autora não comprovou que cumpriu os requisitos –
As referidas cláusulas não são abusivas e não contêm omissões ou
vícios de interpretação capazes de invalidá-las Improcedência do
pedido de condenação das rés na obrigação de custear o
financiamento estudantil. Indenização afastada - SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO
DA AUTORA PREJUDICADO.
1.- A r. sentença de fls. 325/329, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização para condenar
as rés, solidariamente, a pagar as prestações do financiamento da autora com o FIES,
incluindo eventuais multas e juros, bem como a indenizar a autora pelos danos morais
sofridos, no valor de R$ 5.000,00. Condenação das requeridas no pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Apelam as rés (fls. 332/350), argumentando que firmaram contrato
de educação estudantil com a autora e arcariam com o financiamento estudantil, desde que
a requerente preenchesse os requisitos constantes do contrato firmado. Aduzem ser de rigor
a reforma da sentença recorrida, pois a ré teria descumprido as cláusulas 3.2, 3.3 e 3.5 do
contrato, mais especificamente no que tange à obtenção de nota mínima, frequência a
trabalhos voluntários de 6 horas por semana e pagamento trimestral da taxa de R$ 50,00.
Impugnam, outrossim, a indenização por danos morais, que, segundo afirmam, inexistiram.
A autora, por seu turno, recorre postulando a majoração do valor
fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, regulares quanto ao preparo e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016514-41.2019.8.26.0100 -Voto no 27070
3
É o relatório.
2.- Razão assiste às rés.
O Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES prevê
em sua cláusula terceira as responsabilidades do beneficiário, que inclui, entre outras
exigências: (i) mostrar excelência no rendimento escolar, com a obtenção de nota mínima
nas avaliações; (ii) realizar seis horas semanais de trabalhos voluntários; (iii) apresentar
relatórios de contrapartida social; e (iv) realizar o pagamento da amortização ao FIES, no
valor de R$ 50,00 a cada três meses. Por fim, dispõe explicitamente que o descumprimento
de quaisquer obrigações por parte da autora ensejará a desobrigação dos réus do pagamento
do FIES.
Nessa toada, não se há falar em desproporcionalidade dos requisitos,
uma vez que é perfeitamente razoável o estabelecimento de contrapartida exigente diante
da concessão de bolsa de estudos para curso de graduação.
Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça, “que o contrato a
prever garantia de pagamento das prestações do FIES dispôs, de forma clara e objetiva,
que o pagamento do financiamento pela instituição estaria condicionado ao cumprimento
de certas obrigações pelo aluno”1.
Aliás, reiteradamente, o entendimento deste Tribunal é de que “...
não há excesso nos requisitos estipulados pela instituição de ensino no contrato de
garantia de pagamento. Afinal, cuida-se de programa social, subsidiado pelo erário, não
sendo, então, despropositadas as exigências de bom aproveitamento, assiduidade,
prestação de trabalhos voluntários, dentre outras”2
Destaque-se, outrossim, que a tese segundo a qual a autora não
conhecia as cláusulas contratuais não possui qualquer verossimilhança, na medida em que
é intuitivo que a requerente deveria cumprir alguns requisitos, a fim de obter o
financiamento estudantil pretendido; além do que, todos os requisitos e contratos se
encontram no site da ré.
No caso em tela, a autora não obteve a nota mínima em algumas
disciplinas, possui débito em aberto, e não apresentou relatórios de contrapartida social
(fls. 162/166), sendo evidente que descumpriu o avençado.
Assim, não há que se falar em obrigação das rés de arcar com o
1 Apelação n. 1002645-36.2017.8.26.0082, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 10.10.2018
2 Apelação n. 1001305-23.2018.8.26.0082, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 28-03-2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016514-41.2019.8.26.0100 -Voto no 27070
4
financiamento estudantil e, tampouco, dever de indenizar, já que ausente defeito na
prestação do serviço.
Diante do desfecho da lide, o recurso da autora está prejudicado.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0263 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso dos réus e julga-se
prejudicado o recurso da autora e invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva de
que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o).
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.